Tribunal: TJMT
Processo: 1019308-82.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019308-82.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA FERNANDES DE CARVALHO PINTO - CPF: 581.459.581-72 (RECORRENTE), EDUARDO GEORGE FERNANDES DE MACEDO - CPF: 000.605.281-92 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC - CNPJ: 08.254.798/0001-00 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1019308-82.2024.8.11.0001.

RECORRENTE: ASSOCIAÇãO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC.

RECORRIDa: MARIA FERNANDES DE CARVALHO PINTO.

DATA DE JULGAMENTO: 05 A 08/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

súmula de julgamento

RECURSO INOMINADO – DESCONTO INDEVIDO No benefício previdenciário DA PARTE AUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO mantido – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO, EM CASO DE RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – Súmula 54/STJ – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO CONHECIDO E Improvido.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é pensionista do INSS, e teve descontado indevidamente de seu benefício o valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) durante 6 (seis) meses, a título de cobrança
“Contribuição Ambec”
, que afirma desconhecer.

2.

In casu
, cabia à parte ré demonstrar a contratação pela autora do serviço que originou os respectivos descontos. Contudo,
tal prova não foi produzida.

3.

Logo, a demandada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditiva, modificativa ou extintiva do direito da autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

4.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que “
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

5.

Da análise dos autos, vê-se que restaram comprovados os descontos indevidos do benefício previdenciário da reclamante no valor total de
R$
270,00
(duzentos e setenta reais)

conforme extrato anexado no id. 223753182.

6.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição da quantia descontada indevidamente na conta bancária da autora,
além de que o valor arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal.

7.

Ainda, os danos morais restaram configurados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
evidenciados pelos descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário
.

8.

Registre-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

9.

Relativamente ao quantum indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. Assim,
“Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

10.

Desse modo, a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a título de danos morais, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como caráter pedagógico.

11.

Por fim, vê-se que a r. sentença deixou de determinar a incidência de juros de mora no que tange aos danos materiais arbitrados. Ainda, determinou a incidência de juros dos danos morais a partir da citação.

12.

Diante disso, conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça,
em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso
, nos termos da Súmula 54/STJ.

13.

Nos termos da jurisprudência do STJ, “
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023).

14.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,
determinando,

de ofício
,
que os juros de mora, no que tange à condenação em danos morais e materiais, incidam a partir do evento danoso,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95

15.

Condeno a recorrente a
o pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024